Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000868-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMYR DA SILVA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ILDO BATISTA - CPF: 760.862.169-91 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA [MAIS DE 500KG] – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder [509.966g], tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE:

ILDO BATISTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1001629-51.2020.811.0020 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a
carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício
, porquanto não demonstra concretamente a necessidade e adequação da providência acautelatória mais severa frente às demais, optando por assentá-las de forma genérica nos requisitos legais da prisão preventiva, bem como na gravidade em abstrato dos delitos e na quantidade de droga apreendida, sem qualquer referência quanto à periculosidade do agente, olvidando, outrossim, as
condições pessoais abonatórias
por ele ostentadas e a própria
ausência de elementos palpáveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o
periculum libertatis
, a tornarem suficientes à hipótese as medidas cautelares não prisionais.

Por tudo o que expõe, requer a concessão

in limine
da ordem em favor do paciente, substituindo-se a prisão preventiva por cautelares alternativas, com subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 65480951 ao ID 65480958.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 73686973) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 76127975.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 77051960).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Ildo Batista
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer os crimes descritos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
15/12/2020
uma operação conjunta envolvendo equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar de Alto Araguaia/MT e do COD/MS realizou a abordagem do veículo Scania/G 420 A4x2, placa OMU7740 e SR/Randon, placa OLI6A05, conduzido pelo ora paciente
Ildo Batista
, na ocasião acompanhado por
Leomyr da Silva Prado
.

Durante o procedimento de checagem da documentação apresentada, os agentes de segurança pública verificaram que ambos os suspeitos possuíam registros criminais envolvendo a mercancia espúria de narcóticos, tendo o favorecido nessa ordem sido anteriormente flagrado transportando 11 (onze) toneladas de maconha no Estado do Mato Grosso do Sul, ao passo que
Leomyr
já teria sido preso por associação ao narcotráfico.

Ao serem inquiridos pelos milicianos acerca de viagem que faziam e da rota até então percorrida, os suspeitos demonstraram certo nervosismo e entraram em diversas contradições, levantando fortes suspeitas de que poderiam estar transportando algum produto ilícito; e, por isso, foi realizado o procedimento de revista.

Após efetuarem a descarga do produto que aparentemente estava sendo transportado, os agentes de segurança pública lograram em encontrar, em um fundo falso no assoalho da caçamba do veículo aproximadamente
191,54kg (cento e noventa e um quilos e quinhentos e quarenta gramas) de PASTA BASE DE COCAÍNA e 324,53kg (trezentos e vinte e quatro quilos e quinhentos e trinta gramas) de CLORIDRATO DE COCAÍNA.

Questionado sobre a destinação dos entorpecentes, o condutor do veículo
Ildo Batista
revelou que estava passando por dificuldades financeiras e foi contatado por telefone por
“uma pessoa que não conhece”
que lhe ofereceu o serviço, tendo sido informado por tal indivíduo que receberia a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para transportá-los de Nova Mutum/MT até São Paulo/SP e que as orientações sobre a entrega dos narcóticos lhe seriam passadas por telefone assim que chegasse ao destino.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial,
o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas; permanecendo segregado desde então, o que, no entender da i. Defesa configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Sem razão
, contudo.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes, tendo ele, inclusive, confessado perante a autoridade policial que receberia
“a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”
para transportar a droga da cidade de Nova Mutum/MT até São Paulo/SP [ID 73285462, p. 07-08].

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.a Juíza de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
expressiva quantidade [509.966g]
de COCAÍNA
apreendida em seu poder.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por conseguinte, concluo que a prisão preventiva imposta ao paciente se apresenta legal e adequada à hipótese concreta, visto que devidamente especada sobre elementos válidos e que bem revelam a indispensabilidade da medida extrema para proteger toda a coletividade; não havendo como concluir que a decisão combatida carece de fundamentação idônea ou que estão ausentes os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar, porquanto as razões de decidir se mostram lastreadas em argumentos concretos, que se coadunam com os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele previsto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.

Via de consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito,
isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de motivação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a
gravidade dos delitos
perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita ao tipo penal, notadamente porque apreendida uma expressiva quantidade de
COCAÍNA
em seu poder, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ILDO BATISTA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021